Tribunal: TJBA
Processo: 8004794-53.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004794-53.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: A. V. D. A. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO (ADI), MATERIAL ADAPTADO E PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO (PEI). DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 208, III, DA CF/88. LEI Nº 12.764/2012 E LEI Nº 13.146/2015. OMISSÃO CARACTERIZADA. INSPEÇÃO JUDICIAL QUE CONSTATOU PRECARIEDADE E SALAS MULTIFUNCIONAIS INOPERANTES. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM MANTIDO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando o fornecimento de suporte especializado (ADI, material adaptado e PEI) a aluno da rede pública municipal com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Discute-se no recurso a inexistência de omissão administrativa, a observância à reserva do possível e a inocorrência de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Município possui a obrigação constitucional e legal de fornecer acompanhamento especializado e plano pedagógico individualizado a aluno com TEA nível 3; e (ii) estabelecer se a falha ou atraso injustificado na prestação desse serviço educacional configura dano moral in re ipsa ou passível de reparação. O Ministério Público apresentou parecer favorável à manutenção da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à educação especial e o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, constituem deveres impositivos do Estado, alicerçados nos arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal. A Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) assegura o direito a acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade, enquanto a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe a oferta de profissionais de apoio e a adoção de medidas de adaptação curricular. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para eximir o ente público de garantir o mínimo existencial e a prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF), especialmente quando não demonstrada objetivamente a incapacidade financeira. A inspeção judicial e o conjunto probatório demonstram a inoperância de salas de recursos multifuncionais e a designação tardia de profissionais, evidenciando que a matrícula formal, desacompanhada de suporte pedagógico efetivo (PEI), esvazia o conteúdo do direito fundamental à educação. A omissão específica do ente público em fornecer o suporte necessário a aluno com autismo severo ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando falha no serviço que atenta contra a dignidade e o desenvolvimento biopsicossocial do menor, ensejando responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. O fornecimento de acompanhante especializado e a elaboração de Plano de Educação Individualizado (PEI) para alunos com Transtorno do Espectro Autista na rede regular é obrigação vinculada do ente público, não submetida à discricionariedade administrativa. 2. A omissão estatal prolongada na oferta de educação inclusiva a aluno neurodivergente gera dano moral passível de indenização, dada a violação ao desenvolvimento e à dignidade da pessoa humana. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, § 6º, 205, 208, III, e 227. Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062053-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/05/2024; TJ-SP, AC nº 1001464-36.2023.8.26.0099, j. 05/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004794-53.2024.8.05.0039, tendo como Apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e Apelado A. V. D. A. D. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, na conformidade do relatório e voto que seguem. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA